Tribunal: STF
Processo: RHC 271863
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES: OITIVA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Antonio Augusto Oliveira Cabral contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, em 19.3.2026, denegou o Habeas Corpus n. 7000817-78.2025.7.00.0000.
O caso
2. Consta do processo ter sido oferecida denúncia em desfavor do recorrente e de outra corré, em 16.5.2025, pelo delito descrito no art. 312 (falsidade ideológica) e no art. 315 c/c o art. 53 do Código Penal Militar (uso de documentos falsificados em concurso de agentes) (fl. 7, e-doc. 2). 

O juízo da Sexta Circunscrição Judiciária Militar indeferiu o requerimento do recorrente de oitiva de novas testemunhas (Comandante da Base Naval e funcionários). O pedido de reconsideração dessa decisão foi indeferido, “tendo em vista a impossibilidade de reabertura da fase de instrução, com base no Art. 417 do CPPM, caput c/c o seu § 3º, c/c Art. 400 do CPP e HC 127.900/AM do STF (interrogatório como último ato da instrução é aplicável à Justiça Militar da União)” (fl. 7, e-doc. 2). 

3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 7000817-78.2025.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar. Em 9.12.2025, o Relator, Ministro Cláudio Portugal de Viveiros, indeferiu a medida liminar requerida e deu vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (fls. 12-14, e-doc. 12). Em 19.3.2026, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, denegou a ordem, com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. ART. 427 DO CPPM. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Réu que responde a Ação Penal Militar pela suposta prática dos crimes de falsificação de documento público e de uso de documento falso (arts. 312 e 315 do CPM). A defesa insurge-se contra a decisão que indeferiu requerimento de oitiva de testemunhas na fase de diligências complementares (art. 427 do CPPM). O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na ocorrência de preclusão consumativa e no excesso de testemunhas, uma vez que a instrução criminal já havia sido encerrada com o interrogatório dos acusados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da oitiva de testemunhas na fase do art. 427 do CPPM, sob o fundamento de preclusão consumativa da fase instrutória, configura cerceamento de defesa ou ilegalidade passível de correção por habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O encerramento regular da instrução criminal, com a oitiva das testemunhas arroladas e a realização do interrogatório do Réu como último ato, consolida a produção da prova oral. 
4. A fase prevista no art. 427 do CPPM destina-se exclusivamente a diligências complementares para esclarecer pontos residuais surgidos durante a instrução, não servindo para a reabertura indiscriminada da colheita de prova testemunhal. 
5. Opera-se a preclusão consumativa quando a parte busca arrolar testemunhas fora do momento processual oportuno (art. 417, 
§ 2º, do CPPM), especialmente se os fatos e as pessoas já eram conhecidos da defesa desde o início do processo. 
6. O magistrado detém discricionariedade motivada para indeferir provas que considere impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, atuando como destinatário da prova e condutor do processo. 
7. Inexiste cerceamento de defesa quando o indeferimento é aplicado de forma isonômica a ambas as partes e fundamentado na observância dos estágios processuais e na segurança jurídica. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Ordem denegada. Decisão unânime” (fl. 56, e-doc. 2). 

4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta cerceamento de defesa, sob a alegação de inexistência de preclusão consumativa para o pedido de oitiva de novas testemunhas. Esclarece que a preclusão reconhecida pelas instâncias antecedentes se restringiria à fase de instrução (arts. 415 a 424 do Código de Processo Penal Militar – CPPM), não alcançando a fase de diligências complementares, prevista no art. 427 do Código de Processo Penal Militar, que teria rito e momento oportuno distintos. 

Afirma que o “indeferimento das diligências requeridas pela Defesa não configura exercício regular do poder discricionário do magistrado, mas sim cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal” (fl. 5, e-doc. 3). 

Menciona o art. 427 do Código de Processo Penal Militar e argumenta que o “requerimento da Defesa enquadra-se como diligência complementar cuja necessidade surgiu durante a instrução criminal, e não se confunde com o rol de testemunhas da Resposta à Acusação. A finalidade desta fase é justamente permitir o esclarecimento de fatos ou circunstâncias que emergiram dos depoimentos colhidos, garantindo a busca pela Verdade Real, vetor regente da Justiça Militar” (fl. 6, e-doc. 3).  
 
Pondera que, “no que tange à tempestividade, a própria Defesa demonstrou que protocolou o pedido no prazo fatal (13/10/2025), sendo que o processo ainda se encontrava suspenso (decisão de Evento 254, datada de 10/10/2025), o que afasta, sob qualquer ângulo, a preclusão temporal ou consumativa. Embora caiba ao juiz indeferir diligências consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, o indeferimento deve ser devidamente motivado. No caso, a motivação se baseou em premissa jurídica equivocada (preclusão e limite de testemunhas), e não na real inutilidade da prova para a formação do convencimento do juízo” (fl. 6, e-doc. 3). 

Defende ser “primário, possui[r] ocupação lícita, sendo cirurgião dentista e residência fixa. Cumpre destacar que, diante de sua vasta carreira profissional, nunca, durante toda a sua trajetória, este possuiu alguma mácula em seu currículo, algum fato desabonador contra si, nunca tomou nenhuma atitude que viesse a lesar o seu legado” (fl. 7, e-doc. 3). 

Pede “o regular prosseguimento do feito, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal, determinando o retorno dos autos à fase de diligências do Art. 427 do CPPM, com o conhecimento e provimento do presente recurso, como medida de inteira justiça!” (fl. 8, e-doc. 3). 

5. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar apresentou parecer e pediu o não conhecimento do recurso ordinário e, caso conhecido, o seu desprovimento (fls. 5-8, e-doc. 4).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 

7. Ao denegar o Habeas Corpus n. 7000817-78.2025.7.00.0000, o Plenário do Superior Tribunal Militar afirmou que o indeferimento das diligências não caracteriza o suscitado cerceamento de defesa, levando em conta que as diligências pretendidas pela defesa não foram requeridas no momento processual oportuno. Estes os fundamentos do voto do Relator:
“Consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a instrução criminal foi regularmente encerrada, com a oitiva de todas as testemunhas arroladas pelas Partes e a realização do interrogatório dos Acusados. 
A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 6ª CJM informou ainda que, à luz do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Habeas Corpus 127.900, o interrogatório do Réu ocorreu no último ato da instrução criminal. 
Extrai-se das informações trazidas pela magistrada:
Então, para evitar confusão, vejamos a síntese das decisões da fase de diligências: 
Requerimento do réu Antônio A. O. Cabral na fase de diligências do Art. 427 do CPPM: não houve preclusão, pois este Juízo conheceu do pedido, embora o pedido tenha sido indeferido ao final, conforme decisão acostada ao evento 307. 
Testemunhas requeridas pelo réu Antônio A. O. Cabral na fase do art. 427 do CPPM: indeferimento por preclusão consumativa da fase de instrução, uma vez que foram ouvidas todas as testemunhas arroladas pela defesa; 
Requerimento do MPM na fase do art. 427 do CPPM: não houve preclusão, pois este Juízo conheceu do pedido; 
Testemunha requerida pelo MPM na fase do art. 427 do CPPM: indeferimento por preclusão temporal da fase de instrução, para fins de oitiva de testemunha referida; 
Perícia Grafotécnica requerida pelo MPM na fase do art. 427 do CPPM: deferida.
Nesse panorama, cabe destacar que o indeferimento das diligências requeridas pela Defesa não decorreu de intempestividade do pedido, mas do reconhecimento da preclusão consumativa da fase instrutória, uma vez que a providência postulada importaria reabertura da produção de prova oral. 
Ou seja, ao contrário do que sustenta a Defesa, não se trata, no caso, de apreciar a tempestividade do pedido, uma vez que o Juízo de origem não fundamentou o indeferimento na perda do prazo para requerer diligências, mas, sim, no reconhecimento de que a instrução, enquanto fase processual destinada à colheita da prova oral, já se encontrava exaurida, mostrando-se inviável sua reabertura sob o rótulo de diligência complementar. 
A fase prevista no art. 427 do Código de Processo Penal Militar não se presta à ampliação indefinida da atividade probatória, tampouco autoriza a produção de prova típica da instrução criminal já encerrada. A previsão do art. 427 do CPPM configura-se etapa processual destinada à realização de diligências complementares necessárias ao esclarecimento de pontos residuais a fim de assegurar os princípios do contraditório e da ampla defesa e, de acordo com a jurisprudência desta Corte castrense, o arrolamento de testemunhas fora do contexto previsto no §2º do artigo 417 do CPPM enseja preclusão. 
Nesse sentido: (...). 
No caso concreto, as diligências pretendidas pela Defesa – oitiva do Comandante da Base Naval e de diversos servidores civis e militares que atuaram no setor responsável pelos trâmites de transferência de embarcações – denotam natureza instrutória, na medida em que visam à produção de novos depoimentos para elucidação de fatos já conhecidos e debatidos no curso da ação penal durante o momento processual oportuno. 
Ora, a fase processual disposta no artigo 427 do CPPM não pode ser confundida com a possibilidade de oitiva de número indeterminado de pessoas que, em tese, poderiam ter sido arroladas oportunamente como testemunhas, visto que as oitivas buscadas pela Defesa não constituem diligência voltada à apuração de fato novo surgido após a instrução, mas apenas uma tentativa de reabertura da fase probatória, incompatível com o estágio processual em que se encontra o feito. 
As diligências do art. 427 devem ser complementares e decorrentes de fatos apurados na instrução. Se a testemunha já era de conhecimento da parte, há preclusão. 
Desse modo, não prospera a irresignação defensiva no sentido de que o indeferimento do pedido configura cerceamento de defesa, haja vista que a decisão foi devidamente fundamentada, com base na legislação processual aplicável, inexistindo qualquer arbitrariedade ou violação ao devido processo legal. 
Ademais, é cediço que o Magistrado, no exercício da direção do processo, detém discricionariedade para indeferir diligências que se revelem impertinentes, desnecessárias ou incompatíveis com a fase processual em que se encontra. 
No caso em tela, vê-se que o juiz agiu bem ao indeferir o referido pedido, uma vez que, repita-se, era voltado à reabertura indevida da instrução criminal e, por conseguinte, não afrontou os ditames constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
A propósito, este Tribunal já decidiu: (...). 
Cumpre observar, ainda, que o Paciente responde à ação penal em liberdade, inexistindo qualquer medida concreta que restrinja ou ameace sua liberdade de locomoção. A decisão impugnada limitou-se a disciplinar a produção probatória no curso do processo, não configurando, por si só, constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via estreita do Habeas Corpus. 
Por oportuno, destaco excertos do Parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, os quais também adoto como razões de decidir: 
O indeferimento do pedido de diligências formulado pela defesa teve por fundamento o reconhecimento de preclusão consumativa da fase instrutória, em razão de já ter sido colhida toda a prova oral e realizado o interrogatório dos acusados. Tal entendimento encontra respaldo no precedente vinculante do STF, no julgamento do HC 127.900, (Informativo STF 816), segundo o qual o art. 400 do CPP, na redação conferida pela Lei 11.719/2008, aplica-se também à Justiça Militar, estabelecendo o interrogatório como o último ato da instrução criminal. 
A autoridade coatora observou rigorosamente essa orientação, reconhecendo que, encerrada a instrução, não caberia a reabertura da fase probatória sob o pretexto de diligência complementar. O pedido da defesa de oitiva de novos agentes públicos não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no art. 427 do CPPM, pois não se trata de diligência destinada à elucidação de fato novo, mas de repetição de prova típica da fase instrutória. 
A decisão foi também isonômica, uma vez que o próprio Ministério Público Militar também teve indeferido pedido de oitiva de testemunha referida na mesma fase processual, o que afasta qualquer alegação de parcialidade ou cerceamento de defesa. 
Não há, pois, afronta ao princípio da ampla defesa. Ao contrário, o juízo de origem atuou em consonância com os princípios da economia e celeridade processual, da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF).
A via estreita do habeas corpus não se presta a rediscutir juízos de conveniência e oportunidade na condução da instrução, especialmente quando a decisão impugnada se mostra devidamente motivada. O ato questionado é regular, jurídico e não implicou restrição à liberdade do paciente, que permanece respondendo ao processo em liberdade. 
Em síntese, a decisão de indeferimento de diligência foi proferida com base na interpretação correta do art. 427 do CPPM, no precedente vinculante do STF (HC 127.900) e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar, que repelem a reabertura da fase de instrução sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
Destarte, não se mostra razoável acolher a pretensão defensiva de anulação do despacho impugnado e de reabertura da fase instrutória, sobretudo, repita-se, quando evidenciado que o Juízo de origem conduziu o feito com observância às normas processuais aplicáveis e à jurisprudência consolidada, indeferindo diligências que implicariam indevida reabertura da instrução criminal já encerrada. 
Isso posto, voto no sentido de conhecer do Habeas Corpus e de denegar a ordem, por falta de amparo legal” (fls. 59-61, e-doc. 2). 

8. Sobre a inquirição de testemunhas na fase instrutória, tem-se no art. 417 do Código de Processo Penal Militar:
“Precedência na inquirição
Art. 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia e as referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público, de acordo com o § 4º deste artigo. Após estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa.
Inclusão de outras testemunhas
§ 1º Havendo mais de três acusados, o procurador poderá requerer a inquirição de mais três testemunhas numerárias, além das arroladas na denúncia.
Indicação das testemunhas de defesa
§ 2º As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de acusação. Cada acusado poderá indicar até três testemunhas, podendo ainda requerer sejam ouvidas testemunhas referidas ou informantes, nos termos do § 3º.
Testemunhas referidas e informantes
§ 3º As testemunhas referidas, assim como as informantes, não poderão exceder a três.
Substituição, desistência e inclusão
§ 4º Quer o Ministério Público quer a defesa poderá requerer a substituição ou desistência de testemunha arrolada ou indicada, bem como a inclusão de outras, até o número permitido”. 

O art. 427 do Código de Processo Penal Militar estabelece:
“Conclusão dos autos ao auditor
Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código”. 

9. A decisão recorrida manteve o decidido na instância ordinária, ao concluir que “a fase processual disposta no artigo 427 do CPPM não pode ser confundida com a possibilidade de oitiva de número indeterminado de pessoas que, em tese, poderiam ter sido arroladas oportunamente como testemunhas, visto que as oitivas buscadas pela Defesa não constituem diligência voltada à apuração de fato novo surgido após a instrução, mas apenas uma tentativa de reabertura da fase probatória, incompatível com o estágio processual em que se encontra o feito. As diligências do art. 427 devem ser complementares e decorrentes de fatos apurados na instrução. Se a testemunha já era de conhecimento da parte, há preclusão” (fl. 60, e-doc. 2). 

Ressalte-se, ainda, ter o juízo de origem informado ao Superior Tribunal Militar o seguinte:
“Considerando que o requerimento da defesa acostado ao evento 265.1 constante do inciso IV, letras ‘a’ e ‘b’ (fl.5) requer a intimação para depor em juízo do Comandante da BNA e oitiva de funcionários e marinheiros; 
Considerando a ocorrência da preclusão consumativa, tendo em vista que a fase de instrução já findou, com a oitiva de todas as testemunhas arroladas pelo réu Antônio Augusto Oliveira Cabral na sua resposta à acusação, sete ao todo (uma a mais do que o limite previsto em lei), conforme se verifica no despacho evento 155 e nas atas acostadas ao presente feito: (...).
Considerando que a fase do Art. 427 do CPPM foi aberta no dia 06/10/2025, em audiência, na presença dos Advogados das partes, após ouvir a última testemunha do réu Antônio, as duas testemunhas da ré Ivana e a realização do interrogatório dos dois acusados (ata acostada ao evento 233); 
Considerando que o interrogatório é o último ato da instrução criminal, conforme art. 400 do CPP:
Decido tornar sem efeito o despacho acostado ao evento 299 e indeferir o requerimento da defesa acostado ao evento 265.1, constante do inciso IV, letras ‘a’ e ‘b’ (fl.5), em razão da preclusão consumativa, com base no Art. 427 do CPPM e 400 do CPP” (fl. 8, e-doc. 2). 

Na espécie, o indeferimento da oitiva de novas testemunhas de defesa, requerida em sede de diligências complementares previstas no art. 427 do Código de Processo Penal Militar, fundamentou-se na ausência de fato superveniente que justificasse a medida. Decidiu o Superior Tribunal Militar que o pedido configurou tentativa de rediscutir a fase de instrução criminal já encerrada, operando-se, portanto, a preclusão consumativa da fase instrutória. 

Verifica-se ter sido oportunizada ao recorrente, na resposta à acusação, a oitiva de todas as sete testemunhas indicadas por ele (“uma a mais do que o limite previsto em lei”), afastando o alegado cerceamento de defesa.
Como assentado no ato questionado, o Plenário deste Supremo Tribunal, dirimindo a controvérsia sobre a matéria, julgou o Habeas Corpus n. 127.900 e decidiu que o art. 400 do Código de Processo Penal, com alteração da Lei n. 11.719/2008, aplica-se aos processos penais na Justiça Militar, no sentido de que o interrogatório constitui o último ato da instrução criminal.

Assim, não se demonstra ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, pois o pedido de oitiva de novas testemunhas se refere à produção probatória alcançada pela preclusão consumativa, levando em conta que o direito se exauriu na fase instrutória.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
“HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA ARROLADA APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA E RESPECTIVO ROL DE TESTEMUNHAS. NULIDADE INEXISTENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. O indeferimento do pedido de oitiva de testemunha não incluída no rol apresentado com a defesa prévia, cuja existência já era conhecida desde o início do processo, não constitui cerceamento de defesa, uma vez que não houve protesto pela apresentação de outras testemunhas eventualmente existentes. Preclusão consumativa. A defesa poderia ter adotado outros expedientes, durante a instrução criminal, para se valer da testemunha que ora reputa essencial, não sendo permitido que aguarde o momento das alegações finais para alegar nulidade. Ademais, a sentença se baseou em outras provas para condenar o paciente, e não apenas no depoimento das testemunhas de acusação. Nada indica que a oitiva da testemunha ora indicada pela defesa induziria o magistrado a conclusão diversa. Ordem denegada” (HC n. 87.563, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 14.11.2006, DJ 13.4.2007). 

10. Registre-se, ademais, que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o indeferimento de diligências probatórias tidas por desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Nulidades arguidas a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (RHC n. 192.964-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA POR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 131.538-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 257.172-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora